Tribunal: TCU
Processo: 021.505/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de instrução normativa que altera a Instrução Normativa-TCU 87, 12 de agosto de 2020, que dispõe sobre a forma de recebimento de cópia da declaração a que alude o art. 1o, caput, da Lei 8.730, de 10 de novembro de 1993, que estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o exercício de cargos, empregos e funções nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Processo Administrativo com proposta de nova sistemática a ser adotada pelo TCU para o acesso às declarações de bens e rendas - DBRs, com a consequente revogação da Instrução Normativa TCU 87/2020. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar o projeto de Instrução Normativa, na forma do texto anexo; 9.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.